Tribunal: TJSP
Processo: 0005521-52.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / GRADUAÇÃO (BACHARELADO, LICENCIATURA, PROFISSIONAL TECNOLÓGICA)
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
1. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA 7a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO, EM DEMANDA COMINATÓRIA, CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSISTENTE EM DETERMINAR À RÉ QUE DISPONIBILIZE O ACESSO A PLATAFORMA ELETRÔNICA PARA QUE O AUTOR POSSA ASSISTIR AULAS ONLINE. 3. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE ASPECTOS DIDÁTICOS OU CIENTÍFICOS.

Ementa:
1. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA 7a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO, EM DEMANDA COMINATÓRIA, CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSISTENTE EM DETERMINAR À RÉ QUE DISPONIBILIZE O ACESSO A PLATAFORMA ELETRÔNICA PARA QUE O AUTOR POSSA ASSISTIR AULAS ONLINE. 3. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE ASPECTOS DIDÁTICOS OU CIENTÍFICOS. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, §1o, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL. 4. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA, A 36a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.